Tribunal: TJMT
Processo: 0029079-59.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029079-59.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0029079-59.2016.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Dos Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029079-59.2016.8.11.0041
Trata-se de Embargos de Declaração opostos MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES, em face da decisão de id. 72697462, que negou seguimento ao recurso Extraordinário.
Em síntese, sustenta a embargante a ocorrência de contradição quanto ao Recurso Especial, afirmando que o preparo recursal foi desconsiderado em razão do pagamento ter sido efetivado no dia 09/12/2020 e não em 08/12/2020, data da juntada da guia nos autos.
Afirma que restou impossibilitada de realizar o pagamento na data de 08/12/2020 em razão do feriado (Nossa Senhora da Conceição e Dia da Justiça), bem como por ter sido ponto facultativo no dia 07/12/2020, conforme documento anexo.
Alega que em caso de justo impedimento para realizar o recolhimento, deve ser concedido o prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, §6o, do CPC.
Contrarrazões em id. 75607033.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de contradição do julgado.
Na espécie, é certo que constou expressamente fundamentado a impossibilidade de juntada de agendamento de pagamento, como se vê:
“Como se vê da manifestação da Recorrente e da supracitada certidão, foi acostada aos autos, em 08/12/2020, a Guia de Recolhimento da União-GRU no 2850419 (id. 69809481), acompanhada de comprovante de agendamento de pagamento para a data de 09/12/2020 (id. 69809480).
Ocorre que o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente no ato de interposição do recurso, não bastando a mera juntada de comprovante de agendamento, uma vez que este é sujeito a posterior cancelamento e não demonstra o devido recolhimento do preparo, e, por consequência, inviabiliza o seguimento recursal.
A respeito, já decidiu o STJ em situação semelhante, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em decorrência de acidente automobilístico. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 3. Recurso especial conhecido e não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1878568 AM 2020/0138370-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (g.n.)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC. 3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1416009 DF 2018/0331748-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) (g.n.)
Nessa perspectiva, a Recorrente não cumpriu a determinação judicial, o que enseja o não conhecimento do recurso.”
Ademais, como se vê da manifestação da Embargante, foi anexado documento (id. 74317960) que comprova a existência de ponto facultativo no dia 07/12/2020 na Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso, que não possui qualquer de demonstrar que o sistema financeiro não funcionou na respectiva data e, por conseguinte, incapaz de justificar a juntada do comprovante de agendamento.
Não bastasse isso, revisitando os autos, percebe-se que a decisão interlocutória para efetuar o pagamento do preparo recursal (id. 66956972) foi disponibilizada em 28/11/2020 e publicada em 30/11/2020, esgotando-se o prazo do Recorrente, ora embargante, na data de 07/12/2020.
Logo, ainda que fosse passível de aceitação o comprovante de agendamento juntado, melhor sorte não assistiria ao Embargante, pois o prazo de juntada já havia se esgotado, razão pela qual ainda ocorreria a deserção recursal.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer contradição, porquanto o Embargante, irresignado com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Assim, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe.
Dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0029079-59.2016.8.11.0041
Trata-se de Embargos de Declaração opostos MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES, em face da decisão de id. 72697462, que negou seguimento ao recurso Extraordinário.
Em síntese, sustenta a embargante a ocorrência de contradição quanto ao Recurso Extraordinário, afirmando que “A Recorrente foi intimada, tão somente, para recolher novamente o preparo recursal do Recurso Especial”, não constando publicação de intimação quanto ao preparo do Recurso Extraordinário.
Contrarrazões em id. 75607033.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de contradição do julgado.
Isso porque se percebe que a alegação da Embargante não se sustenta.
Ora, em id. 66956972 foram publicados duas decisões, uma para o Recurso Especial e outra para o Recurso Extraordinário como se vê:
“Recurso Especial n. 0029079-59.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65730995) interposto por MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Na certidão carreada no id 66478958 foi informado que “ (...) o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU no 2816232, id. 65730996 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido, tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas. Em sendo comprovado o regular pagamento das custas, intime-se a parte Recorrida para, querendo, contra-arrazoar, em 15 dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário n. 0029079-59.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 6573950) interposto por MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES com fundamento no artigo 10, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Na certidão carreada no id 66478959 foi informado que “ (...) o Recurso Extraordinário, ID no 65736950, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU no 265174, id. 65736951 - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Numero do Processo na Origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas. Em sendo comprovado o regular pagamento das custas, intime-se a parte Recorrida para, querendo, contrarrazoar, em 15 dais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.” (g.n.)
Logo, a parte Embargante foi devidamente intimada para também promover o recolhimento do preparo recursal referente ao Recurso Extraordinário e se não o fez, foi por sua própria omissão em verificar a integralidade do decisum.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer contradição, porquanto o Embargante, irresignado com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando no acórdão recorrido estiver presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. II - São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. III - No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos. IV - Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos”.(STF - Ext: 1630 DF 0024275-26.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/02/2021) (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STF proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração em relação aos Recursos Especiais e Extraordinários.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça